Tribunal: STJ
Processo: 0013821-43.2005.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922836 - SC (2025/0154360-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MELYSSA DE OLIVEIRA TOLEDO
ADVOGADO
: KELVIN DA SILVA RODRIGUES - SC059416
AGRAVADO
: ROBERTO BAUER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA - SC021008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO,
EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
4. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51404076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d8e1a50-b304-4d8c-8a4a-4aaa307a9982

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51404076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d8e1a50-b304-4d8c-8a4a-4aaa307a9982

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922836 - SC (2025/0154360-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MELYSSA DE OLIVEIRA TOLEDO
ADVOGADO
: KELVIN DA SILVA RODRIGUES - SC059416
AGRAVADO
: ROBERTO BAUER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA - SC021008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO,
EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
4. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MELYSSA DE OLIVEIRA TOLEDO
(MELYSSA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que impugnou
especificamente a violação do art. 1.022 do CPC.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 1.371).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que, nas razões do agravo em recurso especial, houve a
impugnou especificamente de todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por MELYSSA.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, alegou (1)
a
violação dos arts. 489, § 1o e 1022, III do CPC ao sustentar omissão em relação a
análise da prescrição intercorrente; e, (2) afronta aos arts. 924, V do CPC, 59 da Lei n.
7.357/1985 e 206-A do CC/2002 sob alegação de ter ocorrido a prescrição
intercorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre a a análise da prescrição intercorrente, uma vez que o Tribunal
local, no julgamento dos aclaratórios, consignou:

Não há qualquer omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez
que o acordão embargado enfrentou a temática de forma clara,
consistente e fundamentada.
Menciona que o "acórdão relata não ter ocorrido intimação do
exequente sob pena de arquivamento administrativo, que ao revés,
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

ocorreu, tal fundamento incorre em omissão sobre a questão
levantada, assim como incorre em erro material ao divergir da
premissa fática adotada no grau de piso".
No entanto, equivoca-se a parte embargante, porque não se referiu no
julgado sobre ausência de intimação, mas sim, de falta de decisão
judicial de arquivamento e/ou suspensão do processo, que é
indispensável para a verificação da própria fluência do prazo
prescricional,
conforme
constou
expressamente
no
acórdão
embargado:
[...]
Inclusive, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de
suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do
sobrestamento, a saber:
[...]
Outrossim, urge assinalar que este Relator não desconhece a entrada
em vigor da Lei 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 da Lei
Adjetiva Civil, passando a constar que: "O termo inicial da prescrição
no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por
uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo".
Entretanto, aludido dispositivo legal não possui o condão de alterar o
resultado do presente julgamento, em razão da impossibilidade de
incidência de forma retroativa e-STJ, fls. 1.282/1.285).
(

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Ademais, constata-se que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.638 do CC.
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.237.833/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
8/10/2018
15/10/2018
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO ART. 927, III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
141 E 492 DO NCPC E 884 DO CC/02. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
ART. 1.022 DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos art. 489, § 1o, VI, e § 3o, e
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao art. 1.022, para que se possibilite ao
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

(REsp 1.724.544/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
,
2/10/2018
DJe
- sem destaque no original)
8/10/2018

(2) Da ausência de fundamentação
Em relação a alegada afronta aos arts. 924, V do CPC, 59 da Lei n. 7.357
/1985 e 206-A do CC/2002 deve incidir a Súmula n. 284 do STF, pois, a parte aduz
genericamente a afronta aos citados artigos, sem especificar quais os vícios do aresto
vergado e/ou sua relevância para a solução da controvérsia.
Ressalta-se, que no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que a parte não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante
ao alegado, mas apenas ilações genéricas.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Assim, diante da deficiência na fundamentação, aplica-se à hipótese o teor
da Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
20/4/2020
24/4/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

(3) Da existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado
Ademais, mesmo que ultrapassado o citado óbice, Tribunal local julgou nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

In casu, observa-se que a parte recorrida ajuizou a execução de título
extrajudicial no ano de 2015, visando à cobrança das cártulas de
cheque n. ABM630382, ABM630383, ABM630384, ABM630398,
ABM630399 e ABM630400, emitidos pela executada (Evento 200,
ANEXO10 - Evento 200, ANEXO15).
Em detida análise do caderno processual, verifica-se que não houve
nos autos qualquer comando judicial determinando o arquivamento
administrativo do feito ou sequer impondo a suspensão do processo,
de modo que se revela inviável o reconhecimento da prescrição
:
intercorrente
[...]
Assim sendo, não há falar em eventual ocorrência de prescrição
intercorrente, de modo que não resta outra medida cabível a ser
adotada a não ser a reforma do pronunciamento judicial com o
consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
(e-STJ, fls. 1.259/1.260 – sem destaques no original).

Dessa forma, observa-se que não houve a impugnação dos referidos
fundamentos, qual seja, [...] não houve nos autos qualquer comando judicial
determinando o arquivamento administrativo do feito ou sequer impondo a suspensão
do processo, de modo que se revela inviável o reconhecimento da prescrição
deve incidir a Súmula n. 283 do STF, por analogia:
intercorrente,
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a
apreciação do recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.603.851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaques no
22/6/2020
25/6/2020
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.868.333/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, j.
, DJe
- sem destaques no original)
29/6/2020
3/8/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. STENTS
FARMACOLÓGICOS. IMPLANTAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido
enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
configuração do dano moral encontra o óbice da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1413869/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
14/10/2019
17/10/2019

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 0761a023-e7d8-4229-9357-fd6d7e4c025f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.836 / SC
Número Registro: 2025/0154360-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138214320058240005 138214320058240005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELYSSA DE OLIVEIRA TOLEDO
ADVOGADO : KELVIN DA SILVA RODRIGUES - SC059416
AGRAVADO
: ROBERTO BAUER DE OLIVEIRA
ADVOGADO : EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA - SC021008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MELYSSA DE OLIVEIRA TOLEDO
ADVOGADO : KELVIN DA SILVA RODRIGUES - SC059416
AGRAVADO
: ROBERTO BAUER DE OLIVEIRA
ADVOGADO : EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA - SC021008
TERMO
Documento eletrônico VDA51386076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:46
Código de Controle do Documento: 7d108b9e-9488-4799-9b25-cd9fadb108ad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:46
Código de Controle do Documento: 7d108b9e-9488-4799-9b25-cd9fadb108ad